Tribunal: STJ
Processo: 2206784-72.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722050 - SP (2024/0307735-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: THAIS HELENA RAMOS DA SILVA PEREIRA DE MAGALHAES
ADVOGADO
: PAULO HERALDO RODRIGUES DE SOUZA - SP188566
AGRAVADO
: MARILIA CARDOSO PINHEIRO
AGRAVADO
: MARCELO CARDOSO PINHEIRO
ADVOGADOS
: ANA PAULA BUELONI SANTOS FERREIRA - SP118247
VERA LIGIA MARTINO ESPOSITO - SP104247
AGRAVADO
: JOSE AFONSO D ALMEIDA PESSOA
AGRAVADO
: MARINA MARGARIDO PESSOA
AGRAVADO
: PEDRO AFONSO PESSOA
ADVOGADOS
: HÉLIO EDUARDO HUTT DIAS DE MOURA - SP074784
LETICIA CAROLINE MININEL - SP316212
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO RELATIVA A PREÇO VIL E
NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de
origem aprecia as questões necessárias à solução da controvérsia de
forma clara e fundamentada, ainda que contrariamente à tese da parte
recorrente.
2. A revisão da conclusão quanto à inexistência de preço vil na
arrematação demandaria o reexame do conjunto fático-probatório,
providência vedada em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
3. Não se conhece do recurso especial pela alínea "c" do
III, da
art. 105,
Constituição Federal quando a parte não demonstra, de forma analítica,
a similitude fática e jurídica entre os acórdãos confrontados, limitando-se
Documento eletrônico VDA51603794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 12:58:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 7ad642d2-0e9b-4e2f-9cef-88d7e6509386

à transcrição de ementas.
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51603794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 12:58:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 7ad642d2-0e9b-4e2f-9cef-88d7e6509386

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722050 - SP (2024/0307735-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: THAIS HELENA RAMOS DA SILVA PEREIRA DE MAGALHAES
ADVOGADO
: PAULO HERALDO RODRIGUES DE SOUZA - SP188566
AGRAVADO
: MARILIA CARDOSO PINHEIRO
AGRAVADO
: MARCELO CARDOSO PINHEIRO
ADVOGADOS
: ANA PAULA BUELONI SANTOS FERREIRA - SP118247
VERA LIGIA MARTINO ESPOSITO - SP104247
AGRAVADO
: JOSE AFONSO D ALMEIDA PESSOA
AGRAVADO
: MARINA MARGARIDO PESSOA
AGRAVADO
: PEDRO AFONSO PESSOA
ADVOGADOS
: HÉLIO EDUARDO HUTT DIAS DE MOURA - SP074784
LETICIA CAROLINE MININEL - SP316212
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO RELATIVA A PREÇO VIL
E NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE REEXAME
DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de
origem aprecia as questões necessárias à solução da controvérsia de
forma clara e fundamentada, ainda que contrariamente à tese da parte
recorrente.
2. A revisão da conclusão quanto à inexistência de preço vil na
arrematação demandaria o reexame do conjunto fático-probatório,
providência vedada em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
3. Não se conhece do recurso especial pela alínea "c" do art. 105, III,
da Constituição Federal quando a parte não demonstra, de forma
analítica, a similitude fática e jurídica entre os acórdãos confrontados,
limitando-se à transcrição de ementas.
4. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA51362457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:19
Código de Controle do Documento: 3b6641d3-118b-4eaa-909d-627c253eac7e

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por THAIS HELENA RAMOS DA
SILVA PEREIRA DE MAGALHÃES (THAIS HELENA) contra decisão monocrática da
Presidência deste Superior Tribunal de Justiça que, no exame do Agravo em Recurso
Especial no 2722050/SP, deixou de conhecer do recurso por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 932, III,
do CPC e art. 253, parágrafo único, I, do RIST e súmula 182 do STJ.
Nas razões do presente agravo interno, THAIS HELENA sustentou:
que
(1)
a decisão agravada incorreu em equívoco ao afirmar inexistir violação ao art. 1.022 do
CPC, pois as omissões e contradições indicadas foram devidamente apontadas, de
modo que restaria configurada negativa de prestação jurisdicional (arts. 489, § 1o, III e
IV, e 1.022 do CPC);
que não se aplica, no caso, o óbice da Súmula 7/STJ, uma
(2)
vez que a controvérsia não demanda reexame de provas, mas apenas a correta
valoração dos elementos constantes dos autos (art. 903, §1o, I, do CPC);
que não
(3)
se poderia exigir cotejo analítico mais detalhado, pois foram trazidos julgados
paradigmas aptos a demonstrar divergência jurisprudencial.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 476/499).
É o relatório.

VOTO
Razão assiste à parte agravante quanto à inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, de modo que a decisão de 456/457 deve ser reconsiderada. Procedo, pois, a
novo exame de admissibilidade do recurso especial.
Em nova análise, contudo, a irresignação do apelo nobre não reúne
condições de prosperar.
De acordo com a moldura fática dos autos, na origem o caso cuidou de
execução de título extrajudicial ajuizada pelos ora agravados em face da recorrente,
visando à cobrança de valores decorrentes de contrato de locação, inclusive alugueres
e encargos. No curso da execução, houve penhora de imóvel localizado no Guarujá,
cuja avaliação foi realizada em fevereiro de 2016 e homologada em setembro de 2017.
Posteriormente, em março de 2023, realizou-se leilão judicial do bem, arrematado pelo
valor de R$ 466.437,44.
A executada, inconformada, alegou nulidade da arrematação por preço vil,
apontando que o valor da avaliação estava defasado, diante do lapso superior a sete
Documento eletrônico VDA51362457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:19
Código de Controle do Documento: 3b6641d3-118b-4eaa-909d-627c253eac7e

anos entre o laudo e a alienação, e que o edital teria consignado valor incorreto. O
juízo de primeiro grau rejeitou as alegações e manteve a arrematação. Interposto
agravo de instrumento, a 36a Câmara de Direito Privado do TJSP negou provimento ao
recurso. Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, igualmente
rejeitados.
Na sequência, a parte interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal
de origem. Em face dessa decisão, manejou agravo (art. 1.042 do CPC), o qual, ao ser
analisado pela Presidência deste STJ, foi objeto de decisão monocrática de não
conhecimento por ausência de impugnação específica a todos os fundamentos de
inadmissão do recurso especial. Daí o presente agravo interno, com a finalidade de
submeter a matéria ao exame colegiado.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica a
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do especial.
O objetivo recursal é decidir se: (i) houve negativa de prestação jurisdicional
pelo Tribunal de origem, em afronta aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC; (ii) é aplicável,
ou não, ao caso o óbice da Súmula 7/STJ, considerando a alegada necessidade de
apenas revaloração dos elementos já constantes dos autos; (iii) restou devidamente
caracterizado o dissídio jurisprudencial, a justificar o conhecimento do recurso especial.
(1) Da violação ao art. 1.022 do CPC
THAIS HELENA sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao
afirmar inexistir violação ao art. 1.022 do CPC, pois as omissões e contradições teriam
sido devidamente apontadas desde os embargos de declaração, em especial quanto
ao lapso de mais de sete anos entre a avaliação do imóvel e a realização da
arrematação, o que resultaria em nulidade do leilão por preço vil. Argumenta, portanto,
que o Tribunal de origem deixou de enfrentar matéria essencial, configurando negativa
de prestação jurisdicional à luz dos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022 do CPC.
Entretanto, não assiste razão à THAIS HELENA. O acórdão proferido pela
36a Câmara de Direito Privado do TJSP no agravo de instrumento apreciou
expressamente a alegação de preço vil e a questão relativa ao edital. Consta do voto
que o valor da arrematação, atualizado de setembro de 2022 a março de 2023,
correspondeu a 68,79% da avaliação, afastando a tese de nulidade: “o valor da
arrematação (R$ 466.437,44) corresponde a cerca de 68,79% do bem arrematado e,
enfim, superior a 50% do valor do bem, tal como previsto expressamente no edital” (e-
STJ, fl. 163).
Além disso, o Tribunal destacou que não houve demonstração de relevante
alteração nos índices de mercado ou nos elementos de precificação do imóvel,
capazes de justificar nova avaliação:
Documento eletrônico VDA51362457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:19
Código de Controle do Documento: 3b6641d3-118b-4eaa-909d-627c253eac7e

“não houve demonstração de relevante flutuação dos índices de
mercado no período observado para imóveis com o mesmo estado de
conservação do imóvel leiloado, assim, não comprovada alteração dos
elementos de precificação do bem, capazes de justificar nova
avaliação” (e-STJ, fl. 162).

Assim, não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional. O
Tribunal de origem enfrentou os pontos necessários à solução da controvérsia, ainda
que em sentido contrário à pretensão da agravante. A jurisprudência do STJ é firme no
sentido de que não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a decisão adota
fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, sendo desnecessário rebater,
um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes.
Nesse sentido, colhe-se recente julgado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO QUE NÃO CONHECE AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO
EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo interno,
ao fundamento de ausência de impugnação específica a todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme
preceitua o art. 932, III, do CPC e o art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ. A parte embargante alega a existência de omissão, contradição
e obscuridade na decisão embargada, requerendo sua integração ou
esclarecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que não
conheceu o agravo interno apresenta omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a justificar a oposição de embargos de declaração. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada fundamenta-se de forma clara, coerente e
suficiente, expondo expressamente as razões pelas quais não
conheceu do agravo interno, notadamente a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada.
4. Não se configura omissão quando o julgado enfrenta todas as
questões relevantes suscitadas pelas partes, ainda que de forma
sucinta ou contrária ao interesse da parte embargante.
5. Inexistente contradição interna no julgado, pois há compatibilidade
lógica entre os fundamentos expostos e a conclusão adotada.
6. A decisão é inteligível e apresenta raciocínio jurídico claro,
afastando-se a alegação de obscuridade.
7. Não há erro material, uma vez que não se constatam lapsos formais
ou inexatidões evidentes na redação da decisão embargada.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da decisão ou à reapreciação de fundamentos já analisados,
sendo incabíveis quando utilizados como sucedâneo recursal.
Documento eletrônico VDA51362457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:19
Código de Controle do Documento: 3b6641d3-118b-4eaa-909d-627c253eac7e

9. Embora arguido o caráter protelatório do recurso, a rejeição dos
embargos de declaração se dá sem aplicação de multa, por ausência
de evidência de má-fé ou intuito de retardar o andamento processual.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.708.753/DF, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
,
30/6/2025
3/7/2025
grifos acrescidos.)
Afasta-se, pois, a alegada omissão.

(2) Do óbice da Súmula 7/STJ
Afirma THAIS HELENA que não incide, no caso, o óbice da Súmula 7 do
STJ, sustentando que a controvérsia não depende do reexame de provas, mas apenas
da correta valoração jurídica de elementos já constantes dos autos. Argumenta que,
diante do lapso de mais de sete anos entre a avaliação do imóvel e a arrematação,
seria obrigatória a realização de nova avaliação, pois a mera atualização monetária
não refletiria o valor real de mercado, configurando arrematação por preço vil (art. 903,
§ 1o, I, do CPC).
Todavia, ao contrário do alegado, o acórdão do Tribunal de Justiça de São
Paulo foi explícito em registrar que não se comprovou qualquer flutuação relevante dos
índices de mercado que justificasse nova avaliação. Consta expressamente: “não
houve demonstração de relevante flutuação dos índices de mercado no período
observado para imóveis com o mesmo estado de conservação do imóvel leiloado,
assim, não comprovada alteração dos elementos de precificação do bem, capazes de
justificar nova avaliação” (e-STJ, fl. 162).
O colegiado estadual também destacou que o valor da arrematação não
poderia ser considerado vil, uma vez que correspondeu a aproximadamente 68,79% do
valor atualizado da avaliação, sendo superior ao mínimo de 50% previsto em lei e
consignado no edital: “o valor da arrematação (R$ 466.437,44) corresponde a cerca de
68,79% do bem arrematado e, enfim, superior a 50% do valor do bem, tal como
previsto expressamente no edital” (e-STJ, fl. 163).
Rever tais conclusões exigiria, inevitavelmente, nova análise dos fatos e das
circunstâncias do caso concreto, sobretudo quanto à suficiência ou não da atualização
monetária e à aferição de eventual oscilação do mercado imobiliário. Trata-se de
atividade que extrapola a mera valoração jurídica e ingressa no campo do reexame
probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do
STJ.
Assim, não procede a alegação da agravante de que a questão seria
exclusivamente de direito. A incidência do óbice sumular, reconhecida pela decisão
agravada, mostra-se correta e impede o conhecimento do recurso especial sob esse
fundamento.
Documento eletrônico VDA51362457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:19
Código de Controle do Documento: 3b6641d3-118b-4eaa-909d-627c253eac7e

(3) Do dissídio jurisprudencial
No ponto 3, a agravante sustenta que não se poderia exigir cotejo analítico
mais detalhado, pois foram trazidos aos autos julgados paradigmas aptos a demonstrar
divergência jurisprudencial. Afirma que os precedentes indicados tratariam de
situações fáticas e jurídicas análogas, evidenciando interpretação distinta de
dispositivos legais que fundamentaram a decisão recorrida.
Contudo, a decisão da Presidência deste STJ consignou que a recorrente
não atendeu ao disposto no art. 1.029, § 1o, do CPC e no art. 255 do RISTJ, ao deixar
de proceder à demonstração analítica e ao confronto efetivo entre o acórdão recorrido
e os paradigmas apresentados. Como registrado: “o dissenso jurisprudencial deveria
ser comprovado com cópia do acórdão paradigma, com demonstração analítica e
confronto do acórdão recorrido e do paradigmático de forma que se transcreva trecho
do V. Acórdão hostilizado e se proceda ao devido confronto analítico entre este e os
paradigmas arrolados” (e-STJ, fl. 402).
Ademais, a Corte estadual já havia enfrentado as alegações relativas à
avaliação e ao suposto preço vil, concluindo pela regularidade da arrematação. Nesse
contexto, os precedentes indicados pela agravante não foram demonstrados como
semelhantes de forma adequada, não havendo identidade fática que permitisse o
cotejo necessário. A mera transcrição de ementas ou a simples invocação de julgados
não satisfazem o rigor exigido para a comprovação da divergência, conforme a
reiterada jurisprudência do STJ. Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO § 1o DO ART. 489 E AO INC. I DO
ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA.
MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. PRESCRIÇÃO. ADESÃO AO PARCELAMENTO
REFIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUE RECOMEÇA A CORRER
APÓS
A
EXCLUSÃO
FORMAL
DO
CONTRIBUINTE
DO
PROGRAMA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO
INC. V DO ART. 156 DO CTN. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA N. 284 DO STF. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo
Civil, uma vez que o Tribunal de origem apreciou as questões
deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com
base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. A simples
discordância da parte com o resultado do julgamento não configura
omissão, contradição ou obscuridade.
2. A jurisprudência de ambas as Turmas da Primeira Seção do STJ é
no sentido de que, em se cuidando, especificamente, do programa de
Documento eletrônico VDA51362457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:19
Código de Controle do Documento: 3b6641d3-118b-4eaa-909d-627c253eac7e

parcelamento denominado REFIS, de que trata a Lei n. 9.964/2000, o
prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário volta a correr
apenas no momento em que o contribuinte é formalmente excluído do
programa, e não no momento anterior, em que se torna inadimplente.
3. A tese de que a confissão do crédito tributário para fins de
parcelamento não implica renúncia da prescrição do crédito por parte
do devedor, especialmente se o crédito já estivesse extinto, não foi
articulada de forma clara e precisa para demonstrar a violação legal,
aplicando-se ao caso o teor da Súmula 284/STF. Ademais, a adesão
ao parcelamento, por si só, caracteriza confissão extrajudicial do
débito e interrompe o prazo prescricional, conforme Súmula n. 653 do
STJ: "O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido,
interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão
extrajudicial do débito".
4. O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto probatório, concluiu
que as alegações dos recorrentes foram genéricas e insuficientes para
infirmar os fatos apurados pela Administração Fazendária, que
motivaram a responsabilização dos representantes da empresa pela
dívida. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de
liquidez e certeza, e o ônus de ilidir essa presunção recai sobre o
executado. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame do
acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de
Recurso Especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
5. A jurisprudência desta Corte superior é firme no sentido de que "a
divergência jurisprudencial com fundamento na alínea 'c' do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em
qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que
configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem
realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações (arts.
1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ)" (REsp n. 1.888.242
/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
29/3/2022
31/3/2022
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.168.918/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
13/8/2025
, grifos acrescidos.)
18/8/2025

Assim, correta a conclusão da decisão agravada de que não se configurou,
no caso, a divergência jurisprudencial apta a ensejar o conhecimento do recurso
especial. A ausência de cotejo analítico impede o exame da matéria pela alínea “c” do
inciso III do art. 105 da Constituição Federal, incidindo, por analogia, a Súmula 284 do
STF.
Dessarte, mantém-se a decisão proferida, por não haver motivos para sua
alteração.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA51362457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:19
Código de Controle do Documento: 3b6641d3-118b-4eaa-909d-627c253eac7e

Documento eletrônico VDA51362457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:19
Código de Controle do Documento: 3b6641d3-118b-4eaa-909d-627c253eac7e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.722.050 / SP
Número Registro: 2024/0307735-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00855859720128260002
20230000811189
20230000935659
22067847220238260000
2206784722023826000050000 41852012 855859720128260002 85585972012826000241852012
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : THAIS HELENA RAMOS DA SILVA PEREIRA DE MAGALHAES
ADVOGADO
: PAULO HERALDO RODRIGUES DE SOUZA - SP188566
AGRAVADO
: MARILIA CARDOSO PINHEIRO
AGRAVADO
: MARCELO CARDOSO PINHEIRO
ADVOGADOS : ANA PAULA BUELONI SANTOS FERREIRA - SP118247
VERA LIGIA MARTINO ESPOSITO - SP104247
AGRAVADO
: JOSE AFONSO D ALMEIDA PESSOA
AGRAVADO
: MARINA MARGARIDO PESSOA
AGRAVADO
: PEDRO AFONSO PESSOA
ADVOGADOS : HÉLIO EDUARDO HUTT DIAS DE MOURA - SP074784
LETICIA CAROLINE MININEL - SP316212
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA51584611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:54:19
Código de Controle do Documento: 3a7137a1-84b7-44c8-bbe9-03528f7d6ac4

IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : THAIS HELENA RAMOS DA SILVA PEREIRA DE MAGALHAES
ADVOGADO
: PAULO HERALDO RODRIGUES DE SOUZA - SP188566
AGRAVADO
: MARILIA CARDOSO PINHEIRO
AGRAVADO
: MARCELO CARDOSO PINHEIRO
ADVOGADOS : ANA PAULA BUELONI SANTOS FERREIRA - SP118247
VERA LIGIA MARTINO ESPOSITO - SP104247
AGRAVADO
: JOSE AFONSO D ALMEIDA PESSOA
AGRAVADO
: MARINA MARGARIDO PESSOA
AGRAVADO
: PEDRO AFONSO PESSOA
ADVOGADOS : HÉLIO EDUARDO HUTT DIAS DE MOURA - SP074784
LETICIA CAROLINE MININEL - SP316212
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:54:19
Código de Controle do Documento: 3a7137a1-84b7-44c8-bbe9-03528f7d6ac4